Tribunal: TJMT
Processo: 1018179-05.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018179-05.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TERESINHA SUELI REINEHR - CPF: 415.981.301-10 (APELADO), MANOEL RODRIGUES DE MATOS NETO - CPF: 357.232.979-53 (ADVOGADO), RONAN LEANDRO BORBA - CPF: 710.563.861-34 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (APELANTE), ROBSON CARDOSO GUEDES - CPF: 316.724.658-85 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAICON DA SILVA - CPF: 406.488.298-98 (ADVOGADO), MARCIRIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 675.090.612-53 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), MAICON DA SILVA - CPF: 406.488.298-98 (ADVOGADO), MARCIRIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 675.090.612-53 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ROBSON CARDOSO GUEDES - CPF: 316.724.658-85 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (APELADO), MANOEL RODRIGUES DE MATOS NETO - CPF: 357.232.979-53 (ADVOGADO), RONAN LEANDRO BORBA - CPF: 710.563.861-34 (ADVOGADO), TERESINHA SUELI REINEHR - CPF: 415.981.301-10 (APELANTE), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA EMPRESA CONTRATADA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
“A inadimplência contratual, por si só, não gera indenização por danos morais. Logo, não há como acolher a pretensão à indenização, pois houve mero inadimplemento do contrato. (TJMT - RAC 1001117-73.2021.8.11.0007 – rel. des. Dirceu dos Santos - Terceira Câmara de Direito Privado – j. 07/02/2024 - DJE 14/02/2024)””. (AgInt no AREsp n. 2.029.152/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO LOSANGO S.A – BANCO MULTIPLO e também por TERESINHA SUELI REINEHR contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos
”

(Proc. nº 1018179-05.2021.8.11.0015), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como o contrato de financiamento, retornando as partes ao seu status quo anterior; condenar a empresa/ré Solpac Company Ltda a restituir os valores pagos ao Banco Losango S.A. no valor de R$ 18.900,00 acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação. A sentença condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id.
212696468)

O Banco/apelante defende a inexistência de qualquer ato ilícito praticado capaz de levar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e, que “é absolutamente irrazoável o montante concedido na sentença aguerrida, uma vez que o sofrido mais se assemelha ao dissabor que ao transtorno, constrangimento ou qualquer dano digno de reparação” (?)

Pede, pois o provimento do recurso para que seja o pedido seja julgado improcedente ou alternativamente, a redução do valor indenizatório (cf. Id.
212696470)

A autora também apelada afirmando que “o dano moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto e serviço regularmente contratado e adimplido não seja entregue após grande lapso temporal, é por isso de rigor o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela Apelada, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelos Requeridos, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘
in re ipsa’
, ou seja, prescinde de comprovação”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado totalmente procedente com a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (cf. Id.
212696481)

As contrarrazões, foram apresentadas conforme Id.
212696483 e Id. 212696478.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

"Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MORAL proposta por TERESINHA SUELI REINEHR em face SOLPAC COMPANY LTDA. e BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MÚLTIPLO. Alegado ter adquirido da empresa requerida sistema de energia solar pelo valor pago a vista de R$ 18.900,00. Entretanto, os serviços passados mais de doze meses após a aquisição, a energia solar não foram instalados. Requer a rescisão de ambos os contratos e danos morais de R$ 10.000,00. Com a inicial, vieram os documentos (Id. 67164508).

Devidamente citada, a parte requerida SOLPAC COMPANY LTDA. apresentou contestação em Id. 86775591. Defendeu que a parte requerente não demonstrou no processo o efetivo pagamento integral do sistema. Por essa razão, seu prazo sequer começou a fluir. Dito que a parte requerente foi inerte em não falar contatar a requerida pelos canais de atendimento ao consumidor. Relatou longamente sobre o sistema de energia solar. Preliminarmente alegou a exceção de incompetência por conta da eleição de foro e também impugnou a justiça gratuita da parte requerente. Relatou os motivos de não haver aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. Requereu a improcedência dos pedidos.

A parte requerida BANCO LOSANGO S.A. Preliminarmente sustentou a inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou exercício regular do direito, posto que colocou a disposição o valor a requerente e esta deixou de efetuar os pagamentos das parcelas. Motivo pelo qual negativou o nome dela.

Defendeu a inexistência de dano moral. Suplicou a improcedência da demanda.

(...)

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

(...)

Verifica-se que as partes firmaram Contrato de Compra e Venda de Sistema de Energia Solar, no valor de R$ 18.900,00. Entretanto, conforme restou demonstrado, não recebeu pelos produtos, nem pelos serviços.

A parte requerida embora afirme que a parte requerente não tenha demonstrado o pagamento dos produtos e serviços, o contrato de financiamento acostado demonstra exatamente o contrário, a confirmar in totum, a tese inicial.

Assim, a falta de entrega dos referidos, autoriza a rescisão do contrato com base na exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus).

(...)

A exceptio non adimpleti contractus ou a exceção do contrato não cumprido, ponteia que nos contratos sinalagmáticos, com obrigações correlatas e interdependência recíproca das prestações, ambas as partes têm deveres e direitos. Nada impede que uma delas tenha maior número de direito do que a outra. E essa peculiaridade, se fosse o caso, não retiraria a característica da bilateralidade contratual. Em virtude desses direitos e deveres, é permitido lançar mão da referida exceção, de acordo com a realidade conjuntural no cumprimento do pactuado.

Constatado que o compromisso de compra e venda travado entre as partes será rescindido, visto o descumprimento da requerida por não entregar os materiais e serviços de energia solar.

Dito isso, por consectário lógico e legal, é absolutamente certo que se a medida resolutória levada a efeito, já que a parte prejudicada assim pleiteou, o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores que adimpliu e dos danos materiais e morais advindo deste descumprimento A restituição dos valores adiantados é devida, assim como os danos materiais advindos dos juros e demais despesas contratuais que está suportando diante do financiamento que realizou, com o fito de adquirir o sistema de energia solar.

(...)

Verifico, ainda, que o requerente sustentou que, em virtude da falta de entrega do sistema de energia solar, suportou danos morais.

(...)

Por conseguinte, ainda que seja inegável a frustação do requerente pelo não recebimento do sistema de energia solar é cediço que o inadimplemento contratual, por si só, não acarreta dano moral indenizável.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de DECLARAR a rescisão do instrumento particular de promessa de venda e compra formalizado pelas partes de Id. 67164525, bem como o contrato de financiamento de Id. 67164527, retornando, as partes, ao seu status quo ante.

“
Condeno a parte requerida SOLPAC COMPANY LTDA. a restituir os valores pagos a requerida BANCO LOSANGO S.A. na quantia R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da ação, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, do CC).

Por ter decaído minimamente em seus pedidos, condeno a parte requerida ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil."

É inquestionável que entre a autora/apelante e a empresa e a instituição financeira vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa.

No caso, como claramente restou comprovado, a autora firmou com a empresa Solpac Companhy Ltda o “Instrumento Particular de Compra e Venda de Sistema Fotovoltaico e Prestação de Serviços” (cf. Id.
212704671)

no valor de R$ 18.900,00, e, como forma de pagamento, o valor foi financiado junto ao Banco Losango S.A, para o pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 558,47 (cf. Id.
212704672)
, mas a instalação nunca ocorreu.

De outro lado, mesmo dispondo de amplos meios probatórios para comprovar a regularidade do serviço prestado, a Empresa/ré nada juntou aos autos que dessa sustentação à sua objeção; aliás, conforme se infere dos autos, ela não se dignou a apresentar qualquer documento de cunho efetivamente probatório no transcorrer do processo.

Em contraponto, restou demonstrado de forma inequívoca aos fatos narrados nos autos, as provas apresentadas com a inicial favorecem a alegação autoral de que o serviço contratado não foi entregue, não havendo censura a ser feita à definição sentencial de que
“a parte requerida embora afirme que a parte requerente não tenha demonstrado o pagamento dos produtos e serviços, o contrato de financiamento acostado demonstra exatamente o contrário, a confirmar in totum, a tese inicial”.

Assim, como a empresa/ré não provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe impõe o art. 373, II, CPC/15, inclusive independentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), ou seja, como não comprovou a adequada prestação do serviço contratado, deve ser condenada a indenizar a empresa/autora pelo prejuízo material sofrido.

Reconhecida a validade do contrato e confirmada a inadimplência da empresa/ré, bem como sua conduta lesiva de, após a assinatura do contrato e ciente de todas as imposições ali contidas, alegar suposta culpa pela não entrega do produto a autora, deve ser preservado o princípio da boa-fé objetiva e a denominada
pacta sunt servanda
que rege as relações contratuais, devendo ser rescindidos o instrumento, de modo que o ônus pecuniário seja suportado pela parte ré, qual seja, devolução dos valores pagos.

Em outro norte, não encontram-se presentes peculiaridades no caso concreto que justifiquem caracterização de abalo moral pelo descumprimento contratual a ensejar o arbitramento de indenização a título de dano moral, não comportando acolhimento o pedido de condenação do requerido no referido instituto.

Nesse sentido é correto o entendimento sentencial ao afirmar que
“ressalta-se que não há prova de que a parte requerente suportou qualquer lesão a sua personalidade que possa justificar a pretensão de indenização por danos morais”.

Com efeito, no caso presente, não se nega que a autora tenha ficado abalada ao não obter êxito na instalação do produto adquirido, todavia, não comprovou que experimentou a dor, o vexame, a humilhação, necessários à configuração do dano moral. Se limitou a afirmar que se sujeitou a uma situação de sofrimento porque o não teve a instalação e a utilização do serviço contratado.

Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO COM CLÁUSULA QUE PREVIA ENTREGA DE BEM MÓVEL COMO PARTE DO PAGAMENTO – VEÍCULO CONTENDO RESTRIÇÕES DOCUMENTAIS QUE INVIABILIZAM A TRANSFERÊNCIA – RESCISÃO DE PARTE DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA REAL INDICADO NO CONTRATO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Se no contrato menciona as arrobas de boi gordo como método de atualização da moeda até o momento de vencimento de cada parcela, estando a redação clara no sentido de que, ao caminhão objeto da rescisão, foi atribuído o valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), este deve ser o valor atribuído para devolução da quantia paga. Independentemente de quem deu causa à mora não cumprindo com as suas obrigações contratuais, considerando-se que restou reconhecido o dever de restituição de valor pecuniário, devem incidir juros de mora, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.
A inadimplência contratual, por si só, não gera indenização por danos morais. Logo, não há como acolher a pretensão à indenização, pois houve mero inadimplemento do contrato.
(TJMT - RAC 1001117-73.2021.8.11.0007 – rel. des. Dirceu dos Santos - Terceira Câmara de Direito Privado – j. 07/02/2024 - DJE 14/02/2024)” – (
destaquei
).

Pelo exposto,
nego provimento
aos recursos da autora e da instituição financeira
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamento.

Custas “pro rata”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024